Tribunal: STF
Processo: RHC 190879
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 586.455, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outro corréu, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal. Insatisfeita, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve o pedido denegado.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que se trata “de prisão preventiva indevidamente decretada pela autoridade judiciária somente pelo fato da garantia da ordem pública e instrução processual, assim, SOMENTE FEZ MENÇÕES EM ARTIGOS, MANTENDO-O ENCARCERADO POR FUDAMENTO GENÉRICO”. 
    5. O paciente requer a concessão da “ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada, permitindo-se que o Recorrente seja posto em liberdade provisória, aplicando as medidas cautelares previstas no Artigo 319 do CPP, expedindo-se competente alvará de soltura, por ser medida de inteira justiça”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Ainda: o entendimento do STF é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão recorrida:
    “[...] consta da decisão fundamentação que deve ser entendida como válida para a manutenção da prisão preventiva, com esteio na gravidade e nas circunstâncias do delito, em que os autuados foram presos na companhia de um adolescente, a quem a princípio corromperam, na posse de vários produtos que haviam sido furtados numa chácara no dia anterior. Ressaltou-se, ademais, a necessidade da custódia cautelar prisional para garantia da ordem pública, em razão da vivência delitiva do paciente, pois ele e outro corréu são reincidentes e portadores de péssimos antecedentes criminais, ligados à prática de crimes contra o patrimônio e também o tráfico de drogas. 
    Esta Corte tem compreendido que a prática do delito com envolvimento de adolescente constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC 544.235/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no RHC 119.837/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020. 
    Destaque-se, ainda, que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator